Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se restou demonstrado nos autos, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos de testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, que o apelante agrediu a vítima com dois golpes efetuados por instrumento cortante e perfurocortante e a vítima ficou impossibilitada para exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias e correu perigo de vida, bem como, pela análise das provas, não se verificou que o réu foi agredido ou estava na iminência de sê-lo, mostra-se inviável o pleito de absolvição por legítima defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal de natureza grave.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se o réu confessou, na polícia e em Juízo, que utilizou um extrator de grampos e aplicou os golpes na vítima, a qual deve ser compensada com a agravante da reincidência.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão de ser o réu portador de maus antecedentes e de sua reincidência, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, não obstante a pena seja inferior a quatro anos.
4. Mostra-se inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o crime foi praticado com violência à pessoa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.